Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVO ESSURE. LAUDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NA FILA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
2. Constata-se que o laudo médico, colacionado aos autos de origem, Id 68588269, subscrito por médico da rede privada de saúde, não obstante relate o sofrimento psíquico da agravante, além de dor e sangramento e aponte que o dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor com risco à vida da paciente, não descreve o risco real de perfuração de órgãos, notadamente porque assevera que o “Raio-x mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”, ou seja, não há deslocamento, tampouco fragmentação do contraceptivo. Além disso, o laudo médico não descreve o risco específico da agravante. Discorre, sim, sobre a sintomatologia semelhante entre as cerca de 102 pacientes observadas. Assim, persiste a necessidade de comprovação da definição da urgência, de modo que a parte agravante deverá se submeter ao sistema de regulação, atendendo à ordem de preferência estabelecida por aquele órgão.
3. Ademais, não há demonstração de omissão Estatal.
4. É de se considerar, ainda, a irreversibilidade que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, além da complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas.
5. Posto isso, reforma-se parcialmente a decisão monocrática proferida pelo juízo de origem, para que a parte agravante seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para reformar a decisão monocrática, tão somente para determinar que a autora/recorrida seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento. Sem custas.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.